Tribunal: STF
Processo: RE 574935
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Eleição do Quadro Dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei 8.906/1994. Imposição legal a todo advogado inscrito de exercer o direito de voto ou de justificar a sua ausência nas eleições da classe, sob pena de aplicação de multa. Possibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.